Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706143-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO EMBARGADO: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRAO PIMENTA, FABIO ABRAO, MARIA TERESA CARDOSO ABRAO REU: ESPÓLIO DE JOSÉ ADIB ABRÃO PIMENTA REPRESENTANTE LEGAL: BRAULIO GUTIERREZ PIMENTA, REINALDO GUTIERREZ PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO, em desfavor de ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRÃO PIMENTA, FABIO ABRÃO, ESPÓLIO DE JOSE ADIB ABRÃO PIMENTA e MARIA TERESA CARDOSO ABRÃO, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 50053200), proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de usucapião no 2010.06.1.011758-7 (PJe no 0011553-11.2010.8.07.0006), de forma a suspender o cumprimento de sentença nos mesmos autos. A decisão de ID 75599931 acolheu em parte os Embargos de Declaração “para sanar a contradição apontada e, com efeitos infringentes, reformar a decisão embargada para determinar a divisão dos honorários de sucumbência em 4 (quatro) partes iguais, referentes a Antonio Francisco Costa Sousa, Francilene Noronha de Sousa, Braulio Gutierrez Pimenta e Reinaldo Gutierrez Pimenta”. Antonio Francisco Costa Sousa e Francilene Noronha de Sousa se manifestaram requerendo a transferência de 2/4 (50%) do valor total depositado, ao advogado CARLOS MAGNO ZUQUI LISBOA, o qual possui poderes para receber e dar quitação. Pede ainda a conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, CPC, com o seu levantamento. (IDs 76039699 e 33879662). O despacho de ID 76087357 determinou nova intimação do autor “para pagamento das custas finais, conforme determinado na decisão de ID 73710651 e cálculos de ID 70750721”. Braulio Gutierrez Pimenta e Reinaldo Gutierrez Pimenta se manifestaram requerendo a transferência de 2/4 (50%) do valor total depositado, ao advogado EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA, o qual possui poderes para receber e dar quitação. Pede ainda a conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, CPC, com o seu levantamento. (IDs 77249367 e 47274220). Decido. Tendo em vista a inércia do autor no pagamento das custas finais, após intimado por diversas vezes para tanto, determino seja descontado do depósito caução de IDs 33092009 e 33092010 o valor das custas finais, conforme cálculos de ID 70750721. A parte final do acórdão de ID 69234853 já converteu o valor restante do referido depósito caução, previsto no art. 968, II, do CPC, em multa aos réus, nos termos do art. 974 do CPC. Portanto, nada a prover quanto a esse requerimento. Por fim, defiro os requerimentos de levantamento dos valores depositados, referentes à multa e aos honorários, por meio dos respectivos patronos das partes, a saber: a) 50% para Antonio Francisco Costa Sousa e Francilene Noronha de Sousa, a ser sacado pelo Dr. CARLOS MAGNO ZUQUI LISBOA; e b) 50% para Braulio Gutierrez Pimenta e Reinaldo Gutierrez Pimenta, a ser sacado pelo Dr. EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA. Preclusa esta decisão, e cumpridos todos os expedientes, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator